Tribunal: TJDFT
Processo: 0736418-70.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0736418-70.2023.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TEREZINHA RODRIGUES DE OLIVEIRA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Recurso Inominado com pedido de antecipação da tutela recursal para que o ente público forneça CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO. A recorrente conta com 56 anos e foi diagnosticada com luxação glenoumeral, em ombro direito sem sinais de fratura.intiltração completa do glenoumeral,. dendinite subdeltoide. Inserida no Sistema da Regulação em 28/09/2022, sob a classificação de risco azul-eletivo (ID 50214532, pág. 1), até a presente data aguarda a realização do procedimento, tendo sido informada que no momento estão sendo autorizadas as solicitações inseridas em 27/11/2019, na mesma prioridade clínica (ID 50214533, pág. 5). A sentença julgou improcedente o pedido inicial. Decido. Nos termos do art. 196 da Constituição Federal "a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação". É de responsabilidade do Distrito Federal a manutenção da estrutura de saúde que garanta o direito acima referido, como forma de preservação da vida e saúde humana, de modo mais amplo (hospitais, corpo clínico, equipamentos médicos etc.). O Enunciado no 93 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ)1, dispõe que: “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde – SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”. No caso, o prazo sugerido de 180 dias para CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO foi por demais ultrapassado, não justificando sua renovação ou elastecimento. Ante o exposto, antecipo os efeitos da tutela recursal e determino ao réu que submeta a recorrente à CONSULTA EM ORTOPEDIA - OMBRO, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias a contar da publicação do acórdão, sob pena de cominação de multa diária. Daniel Felipe Machado Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.